Tribunal: TJSP
Processo: 1512445-10.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (Artigo 155, parágrafo 1o e 4o, incisos II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) - Recurso da Defesa – pena-base fixada no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – POSSIBILIDADE. Manutenção do regime inicial semiaberto – Apelante reincidente.

Recurso parcialmente provido.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (Artigo 155, parágrafo 1o e 4o, incisos II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) - Recurso da Defesa – pena-base fixada no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – POSSIBILIDADE. Manutenção do regime inicial semiaberto – Apelante reincidente.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1512445-10.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VLADIMIR BRAS LUIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
parcial ao recurso interposto por Vladimir Bras Luiz, para reduzir a pena-base e
compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, e reduzir
a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixados no mínimo legal,
por infração ao artigo 155, parágrafo 1o e 4°, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.048
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512445-10.2019.8.26.0228
SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512445-10.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo - 1a Vara Criminal
Apelante: Vladimir Bras Luiz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.048

APELAÇÃO CRIMINAL Furto Qualificado (Artigo
155, parágrafo 1o e 4o, incisos II, c.c. artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal) - Recurso da Defesa
pena-base
fixada
no
mínimo
legal

ADMISSIBILIDADE. Compensação da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão

POSSIBILIDADE. Manutenção do regime inicial
semiaberto Apelante reincidente.
Recurso parcialmente provido.

VISTOS.

1
Trata-se de recurso de apelação
interposto pela r. Defesa do Apelante Vladimir Bras Luiz, contra a
r. Sentença datada de 26 de agosto de 2019, prolatada pela MMa.
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que
julgou procedente a denúncia e o condenou às penas de 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no mínimo legal,
como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 1o e 4°, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.048
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512445-10.2019.8.26.0228
SÃO PAULO
do Código Penal (fls.182/186).

A r. Defesa do Apelante pugna pela
fixação da pena-base no mínimo legal; compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão, bem como a fixação
do regime mais brando (fls.197/206).
O Representante do Parquet apresentou as
contrarrazões (fls.210/216).
Por fim, sobreveio o parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo improvimento do
recurso (fls.224/230).

É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 23 de
maio de 2019, às 04:49 horas, durante o repouso noturno, nesta
Capital, na Rua Itapicuru, no 380, o Apelante, tentou subtrair para
ele, mediante escalada, uma bicicleta, avaliada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), de Francisco de Assis Leal. Consta que o crime
não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do
recorrente.
Segundo o apurado, o réu pulou o muro do
prédio de apartamento (escalada), acessou o bicicletário e pegou a
bicicleta, marca merida, de propriedade do porteiro do edifício. O
alarme do prédio disparou e o porteiro (vítima) telefonou para no
número 190. Policiais Militares chegaram ao local quando o
recorrente já tinha jogado a bicicleta para fora do prédio, através do
muro. Ele foi preso em flagrante, o que impediu a consumação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.048
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512445-10.2019.8.26.0228
SÃO PAULO
delito.
A denúncia foi oferecida em 11 de junho
de 2019 (fls.84/86), e recebida em 13 de junho de 2019 (fl.122). O
Apelante foi citado e ofereceu resposta à acusação (fl.165).

A r. Sentença foi publicada em audiência.
A materialidade delitiva vem demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fl.01); boletim de ocorrência
(fls.02/04); auto de exibição/apreensão e entrega (fls.05/06), bem
como pela prova oral produzida em Juízo.
De igual modo, a autoria sobressai
incontroversa nas provas amealhadas ao longo da instrução, sendo
estas uníssonas em apontá-lo como o autor do delito descrito na
denúncia.
A condenação era mesmo de rigor.
Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante confessou parcialmente os
fatos descritos na inicial acusatória. Recebeu uma proposta de um
folguista para pular no condomínio onde o circuito interno não
pegasse as imagens. Quando estava saindo com a bicicleta, o alarme
soou e o porteiro veio ao seu encontro. Apanhou do porteiro e da
polícia. Atualmente faz bicos e trabalha doze horas por dia. Não é
casado e não tem filhos. Cumpriu pena até 2016.
A vítima Francisco de Assis Leal, ouvida
em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou
que réu pulou uma grade da entrada social e tentou subtrair uma
bicicleta. Conseguiu imobilizá-lo, com a ajuda de um morador. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.048
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512445-10.2019.8.26.0228
SÃO PAULO
grade que ele pulou mede mais de dois metros. Os fatos ocorreram
perto das 4h40 da manhã. Ele disse que a pessoa mandou pegar a
bicicleta. Ele tentou jogar a bicicleta por cima da grade, mas foi
imobilizado. O reconhece em Juízo.
A testemunha Reinaldo Coutinho do
Amaral, ouvida em Juízo (audiência realizada pelo sistema
audiovisual), afirmou que era de madrugada quando começou a
ouvir gritos vindos da portaria do prédio. Resolveu descer e o
porteiro conseguiu deter o réu, que tentou furtar sua bicicleta. A
grade que o réu pulou mede quase três metros. Não conhecia o
acusado. O reconhece em Juízo.
O policial militar Guilherme Roberto
Vasques Ferreira também reconhece o Apelante. No dia dos fatos
foi acionado sobre a ocorrência de furto em um prédio. Foram ao
local e o réu estava detido pelo porteiro e dois moradores. Ele
tentou furtar uma bicicleta. O monitoramento do condomínio
flagrou a ação criminosa. Ele foi levado ao pronto socorro.
As provas foram colhidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa.

Tendo em vista a plena resignação quanto
a autoria e materialidade do delito, passo a análise do tópico de
inconformismo.
Da dosimetria da pena
Na primeira fase, a pena-base foi fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.048
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512445-10.2019.8.26.0228
SÃO PAULO
em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, fixados no mínimo legal, tendo em vista as diversas
condenações anteriores, personalidade transgressora e inadequada
postura social.

A r. Defesa requer a fixação da pena-base
no mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Justifico.

As certidões não são aptas a aumentar a
pena-base pela circunstância dos maus antecedentes, sob ofensa ao
critério trifásico estabelecido no artigo 68, do Código Penal.

Não há nos autos elementos que apurem
de forma segura a conduta social do recorrente, consubstanciada em
seu comportamento no meio social; laboral e familiar.
Em
relação
à personalidade, ensina
Guilherme de Souza Nucci:
“Conceito de personalidade: trata-se do
conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada,
parte adquirida. 'A personalidade tem uma estrutura muito
complexa. Na verdade é um conjunto somatopsíquico (ou
psicossomático) no qual se integra um componente morfológico,
estático, que é a conformação física; um componente dinâmico-
humoral ou fisiológico, que é o temperamento; e o caráter, que é a
expressão psicológica do temperamento (...) Na configuração da
personalidade congregam-se elementos hereditários e sócio-
ambientais, o que vale dizer que as experiências da vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.048
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512445-10.2019.8.26.0228
SÃO PAULO
contribuem para a sua evolução. Esta se faz em cinco fazes bem
caracterizadas: infância, juventude, estado adulto, maturidade e
velhice” (Guilherme Oswaldo Arbenz, Compêndio de medicina
legal). (Código Penal Comentado. 7. ed. São Paulo: RT, 2007. p.
373).
Vê-se que o exame da personalidade do
agente é tarefa complexa para o julgador, não se podendo
considerar a circunstância desfavorável tão somente com a
fundamentação na r. Sentença de Primeiro Grau, referente à prática
reiterada
de
delitos
por
parte
do
acusado.
Conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, “A
circunstância judicial da personalidade não pode ser valorada
negativamente se não existirem, nos autos, elementos concretos
para sua efetiva e segura aferição pelo julgador" (HC 193005/MT).

Portanto,
não
vislumbro
nenhuma
circunstância judicial desfavorável, motivo pelo qual fixo a pena-
base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Na segunda fase, compenso a agravante
da reincidência (Autos no 0001838-28.2000.8.26.0050 fl.126 e
Autos no 0021053-43.2007.8.26.0050 127), com a atenuante da
confissão, utilizada como fundamento pela r. Magistrada a quo,
pelo que a pena permanece no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois)
anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.048
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512445-10.2019.8.26.0228
SÃO PAULO
mínimo legal.

Na terceira e última fase, o delito foi
praticado mediante repouso noturno, de modo que incide a causa de
aumento prevista no artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal na
fração de 1/3 (um terço), o que perfaz a pena em 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
fixados no mínimo legal.

Ainda na terceira fase, mantenho o redutor
na fração de 1/2 (metade) pela tentativa, o que perfaz a pena em 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 06
(seis) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Por derradeiro, razoável a manutenção do
regime inicial semiaberto para a reprovação de sua conduta, em
perfeita harmonia com o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do
Código Penal, bem como na esteira de vistoso posicionamento
jurisprudencial:

“O regime carcerário para o condenado
a pena inferior a quatro anos, mas reincidente, é o semi-aberto
para cumprimento da pena, não sendo adequada à aplicação de
regime fechado, por ferir a proporcionalidade e os critérios na
necessidade e suficiência da sanção” (TJRP Ap. Rel. Arantes
Nassif j. 24.02.1999 RJTJRGS 195/167).

“A compreensão do significado normativo
do artigo 33, § 2o, c. do Código Penal. Não implica a imposição
necessária do regime prisional fechado, ao reincidente condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.048
APELAÇÃO CRIMINAL No 1512445-10.2019.8.26.0228
SÃO PAULO
a reclusão por período igual ou inferior a quatro anos, sendo
possível à fixação da modalidade semi-aberta ao réu” (TACRIM
SP Ap. Rel. Ricardo Dip RJD 24/51).
3 - Ante o exposto, dou parcial
provimento parcial ao recurso interposto por Vladimir Bras Luiz,
para reduzir a pena-base e compensar a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão, e reduzir a pena para 01 (um) ano e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixados no mínimo legal, por
infração ao artigo 155, parágrafo 1o e 4°, inciso II, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r.
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR